Tribunal: TJMT
Processo: 1014614-33.2025.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014614-33.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU MULTA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE RECOMENDABILIDADE SOCIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de ter sido apreendido, no interior de sua residência, um revólver calibre .38 municiado. O recorrente pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, por multa, ao argumento de que a reincidência reconhecida não é específica e de que a medida seria socialmente recomendável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a reincidência não específica do apelante autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal; e (ii) estabelecer se o histórico criminal do réu e o cometimento do delito durante o cumprimento de pena anterior afastam a recomendabilidade social da medida substitutiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 44, § 3º, do Código Penal não assegura direito subjetivo automático à substituição da pena ao reincidente não específico, pois exige, além da ausência de reincidência pelo mesmo crime, juízo concreto de recomendabilidade social da medida.

O apelante ostenta extensa folha de antecedentes criminais, com múltiplas condenações transitadas em julgado por delitos graves e diversos, entre eles roubo, associação criminosa, integração de organização criminosa e explosão, o que compromete a suficiência da resposta penal alternativa.

O crime objeto da condenação foi praticado durante o cumprimento de pena decorrente de condenação anterior, circunstância que evidencia a ineficácia das sanções previamente impostas para conter a reiteração criminosa.

A multirreincidência do apelante, somada à prática de nova infração no curso do cumprimento de pena, revela persistência criminosa incompatível com o requisito da recomendabilidade social exigido para a substituição da pena privativa de liberdade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite o indeferimento da substituição quando as circunstâncias do caso demonstram que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A dosimetria da pena não apresenta irregularidade, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foram compensadas, e o regime inicial semiaberto se justifica pela reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência não específica, por si só, não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o art. 44, § 3º, do Código Penal exige juízo concreto de recomendabilidade social da medida.

A extensa folha de antecedentes e a prática de nova infração penal durante o cumprimento de pena anterior demonstram a insuficiência da pena substitutiva para a prevenção e reprovação do delito.

A reincidência legitima a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 33, § 2º, e 44, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.150.896/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.9.2022; TJMT, AP n. 1025120-97.2023.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.2.2026; TJMT, AP n. 1001899-62.2021.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.1.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014614-33.2025.8.11.0002

APELANTE: JULYENDER BATISTA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
JULLYENDER BATISTA BORGES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da ação penal nº 1014614-33.2025.8.11.0002 (PJe),

que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 (ID 352953404).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que estão presentes os requisitos previstos no art. 44, § 3º, do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ao argumento de que a reincidência reconhecida não é específica e de que a medida se revela socialmente recomendável.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a pena privativa de liberdade seja substituída por pena restritiva de direitos ou, subsidiariamente, por multa (ID 215932655).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 352953410).

A Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Élio Américo – ID 361961889).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a representação que:

“no dia 14 de abril de 2025, por volta das 06h00, na Rua Cecílio Pereira, quadra K, lote 27, loteamento Residencial das Flores, neste município de Várzea Grande, o indiciado JULYENDER BATISTA BORGES possuía no interior de sua residência, um revolver calibre.38, n° CN49271, municiado com 07 munições aparentemente intactas, sendo 06 (seis) da marca CBC e 01 (uma) da marca PMC, cuja eficiência foi atestada no Relatório Policial nº 2025.13.37939, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo os autos, na data, local e horário acima citados, a equipe de Gerência de Combate ao Crime Organizado, em apoio à Operação Shadow, estava cumprindo um mandado de busca e apreensão, bem como um mandado de prisão contra o denunciado Julyender.

Ao se deslocarem ao endereço do denunciado, localizaram uma arma de fogo, sendo um revólver calibre .38, n° CN49271, municiado com 07 munições aparentemente intactas, sendo 06 da marca CBC e 01 da marca PMC, que estava embaixo do travesseiro da cama do quarto do denunciado.

Neste contexto, o indiciado JULYENDER foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes.

Diante do exposto, denuncio JULYENDER BATISTA BORGES, brasileiro, nascido no dia 24/03/1988, portador da cédula de RG nº 18497055 SSP MT e CPF nº 019.480.001-64, filho de João Batista Borges e Vera Lúcia de Assunção, residente e domiciliado no Residencial – Rua Cecílio Pereira, nº 27, quadra K, bairro Ikaraí, neste município de Várzea Grande-MT, pela prática de infração ao art. 12 da Lei 10826/2003 (...)

a) O Ministério Público deixa de ofertar o Acordo de Não Persecução Penal e Suspensão Condicional do Processo ao denunciado, em razão de sua conduta criminosa habitual e reiterada, evidenciada por sua extensa ficha de antecedentes criminais (id. 191386516 - Pág. 1-6)”
(ID 352953380).

Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem, após o regular processamento do feito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da exordial acusatória.

A insurgência defensiva, contudo, cinge-se à dosimetria da pena, notadamente ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 44, § 3º, do Código Penal.

A própria delimitação da controvérsia recursal revela a ausência de irresignação quanto à materialidade e à autoria delitivas, as quais, de todo modo, remanescem suficientemente demonstradas pelo acervo probatório amealhado aos autos.

No ponto devolvido à apreciação desta instância, não assiste razão à defesa.

É certo que o art. 44 do Código Penal disciplina os pressupostos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dispondo, em seu inciso II, que a benesse não se aplica ao réu reincidente em crime doloso.

O próprio sistema legal, todavia, excepciona essa vedação no § 3º do referido dispositivo, admitindo, em hipóteses específicas, a concessão da medida ao condenado reincidente, desde que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime e, sobretudo, desde que a substituição se revele socialmente recomendável.

A norma, portanto, não consagra direito subjetivo automático à substituição pelo simples fato de a reincidência não ser específica. Ao revés, exige do julgador exame qualitativo da trajetória criminal do agente e da suficiência da resposta penal alternativa à luz das particularidades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, embora não se cuide de reincidência específica, verifica-se que o apelante ostenta extensa folha de antecedentes criminais (ID 191386516), marcada por múltiplas condenações transitadas em julgado pela prática de delitos graves e variados, entre eles roubo, associação criminosa, integração de organização criminosa e explosão, cujas reprimendas, somadas, ultrapassam 30 (trinta) anos de reclusão.

Esse dado, por si só, já compromete sensivelmente a tese de que a substituição da pena seria socialmente recomendável.

Soma-se a isso o fato de que o delito em apuração foi cometido durante o cumprimento de pena decorrente de condenação anterior, circunstância de particular relevância, na medida em que demonstra a ineficácia das sanções penais previamente impostas para conter a reiteração criminosa.

Esse quadro fático-processual revela, com nitidez, que a resposta penal substitutiva não atende, no caso concreto, às finalidades de prevenção e reprovação do delito.

A multirreincidência do apelante, aliada ao cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena anterior, traduz histórico de persistência criminosa incompatível com o juízo de suficiência e adequação que o art. 44, § 3º, do Código Penal exige para a concessão da benesse.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se precisamente nessa direção, ao assentar que “
a presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.150.896/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.9.2022).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem reiteradamente decidido que
“a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a agente é reincidente em crime doloso e possui circunstância judicial negativa, não preenchendo os requisitos subjetivos do art. 44, II e III, do Código Penal”
(TJMT, AP n. 1025120-97.2023.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.2.2026).

De igual modo, em hipótese análoga, este Tribunal firmou o entendimento de que: “
A reincidência, somada ao fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é medida socialmente recomendável (CP, art. 44, § 3º)”
(TJMT, AP n. 1001899-62.2021.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.1.2026).

Diante desse contexto, não há como reconhecer, em favor do apelante, o preenchimento do requisito atinente à recomendabilidade social da medida. A sua vida pregressa, longe de autorizar solução penal mais branda, evidencia justamente o contrário: a absoluta insuficiência das respostas estatais anteriormente impostas e a necessidade de preservação da reprimenda corporal fixada na origem.

Por conseguinte, a pretensão recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo por multa, não merece acolhimento, porquanto ausentes os requisitos legais autorizadores, especialmente aquele previsto no art. 44, § 3º, do Código Penal.

Também não se vislumbra qualquer mácula na dosimetria implementada pelo Juízo singular.

A pena-base foi fixada no mínimo legal; na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, as quais foram compensadas, resultando, ao final, na pena definitiva de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

De igual forma, não comporta reparo a fixação do regime inicial semiaberto.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência do apelante legitima a adoção de regime mais gravoso, em estrita observância ao princípio da individualização da pena e ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026